Tribunal: TJSP
Processo: 1052442-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052442-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DELMA DOS
SANTOS MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052442-87.2018.8.26.0100 -Voto no 47048
2
APELAÇÃO N° 1052442-87.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: DELMA DOS SANTOS MATOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N° 47.048
INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

CONTRATAÇÃO
E
INADIMPLÊNCIA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS PARA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO.
Ação de indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 15% do
valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.
Apelou a vencida. Alega que os documentos
juntados pelo réu não provam o débito anotado. Inaplicável ao
caso o enunciado da Súmula no 385 do STJ. Há dano moral a
indenizar. Pede reforma, com inversão dos encargos de
sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Deveras, juntou o réu farta prova documental
da existência da relação jurídica, decorrente de “Termo de
Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física”, assinado pela
autora, cuja veracidade não foi questionada, além de faturas
de cartão de crédito (cf. fls. 84/149, 188/189), que
justificam a inscrição do nome no cadastro de devedores.
Sob tais condições, resultantes do exame da
prova, o réu agiu no exercício regular de um direito, pois,
conforme firme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no
527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03),
somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo
tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo
devedor, contestando a existência parcial ou integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052442-87.2018.8.26.0100 -Voto no 47048
3
débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação
apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente
arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 610.063/PE, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.05.04; REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 25.02.04; AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp
604.515/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se que o número do contrato que
consta da restrição, a que tanto se aferra a apelante, é seu
próprio CPF (fls. 26/27, 187).
A
apelante
sequer
apresentou
réplica
à
contestação, nem trouxe prova de quitação do débito, e
inversão do ônus da prova na relação de consumo não é
automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei
n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha relacionada ao
conjunto probatório e fático (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg
no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05;
REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04),
o que, não sendo possível, à luz da prova documental, torna
improcedente a demanda e afasta o pedido de indenização.
Possível discussão sobre valores não retira a
realidade de dívida pendente e da inadimplência, não havendo,
pois, obrigação de indenizar, até porque o réu fez prova da
origem do débito lançado no cadastro.
Por fim, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição” (Súmula no 359, STJ), e não ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052442-87.2018.8.26.0100 -Voto no 47048
4
Assim, correto o decreto de improcedência da
demanda. Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC, elevo os
honorários advocatícios arbitrados na sentença, de 15% para
20%, cuja cobrança observará o art. 98, § 3o, do CPC (fls.
31).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator